Tribunal: TJDFT
Processo: 0723333-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
EMENTA
Apelação cível. Indenização. Seguro coletivo. Prescrição. Exclusão de cobertura. Doença ocupacional/profissional.
1. Não se consumou o prazo prescricional, contado da ciência inequívoca da incapacidade.
2. É válida a cláusula que expressamente exclui determinada patologia da cobertura do seguro, no caso, doença ocupacional/profissional.